Tribunal: TJDFT
Processo: 0729857-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Processo : 0729857-49.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado das resp. decisões (id. 98832888 dos autos originários n. 0726405-28.2021.8.07.0001) proferidas pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, deferiu medida liminar para a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, condicionando a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) alugueres mensais, O agravante sustenta a nulidade da decisão, sob o argumento de que fora proferida por juízo absolutamente incompetente. Anota que já havia o processo n. 0721487-78.2021.8.07.0001, versando sobre a mesma matéria em outro juízo, qual seja, a posse do imóvel. No mérito, pontua sobre o direito à educação, que uma garantia fundamental com assento na Constituição. Aduz, nesse norte, que “as normas que regulamentam o despejo de estabelecimentos de ensino asseguram prazo mínimo para sua desocupação, de modo a não prejudicar o prosseguimento do ano letivo e prejudicar os maiores interessados, os alunos”. Cita que o art. 63 da Lei n. 8.245/91 garante o prazo mínimo de 6 (seis) meses para a efetivação do despejo, declarado em sentença judicial, para que haja a desocupação de imóvel onde é abrigado estabelecimento de ensino, a fim de não prejudicar a continuidade do direito à educação. Diz ser necessária uma interpretação sistêmica da norma, porquanto não seria razoável permitir-se o despejo liminar, quando, mesmo diante de uma sentença, a lei concede um prazo mínimo. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para suspender a medida liminar de despejo e, no mérito, a reforma da decisão atacada para reconhecer o direito ao prazo mínimo para efetivação do despejo. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Inicialmente, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da decisão recorrida. De fato, após a decisão liminar objeto deste agravo, o juízo que a proferiu declinou da competência para a 25a Vara Cível de Brasília, em razão de prevenção. Todavia, o mero reconhecimento da incompetência do juízo que proferiu a decisão não a torna nula ou ineficaz, ainda que a incompetência seja absoluta, o que, a propósito, não é o presente caso. A regra está no art. 64, § 4o, do CPC: “Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”. No caso, o juízo competente determinou intimação para impulsionar o feito (id. 103072688 na origem), extraindo-se disso que manteve a decisão liminar. Nada obstante, vislumbro os requisitos necessários para a tutela provisória recursal. O pedido de despejo está fundado na falta de pagamento do aluguel e acessórios da locação. De acordo com o art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei n. 8.245/91, a medida liminar na ação de despejo será concedida, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o pedido estiver fundado na falta de pagamento de aluguel e acessórios locatícios e o contrato esteja desprovido de qualquer garantia, seja por não ter sido contratada, seja em razão de sua extinção ou pedido de exoneração. Portanto, nas ações de despejo amparadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios locatícios, o pedido liminar fica condicionado a dois requisitos: i) caução no valor equivalente a três meses de aluguel e ii) contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei 8.245/91. Sobre o tema, ilustram os arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PREVISÃO EXPRESSA DE GARANTIA LOCATÍCIA. AUSÊNCIA. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO EM 15 DIAS. DEFERIMENTO. CAUÇÃO PRESTADA. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme disposição do artigo 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91, com redação dada pela Lei no 12.112/2009, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 da referida lei, as quais devem estar previstas expressamente no instrumento, conceder-se-á liminar para desocupação de imóvel, em 15 (quinze) dias, independentemente de audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 0720380-70.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 25/3/2020, DJe 4/5/2020. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDO LIMINAR. ART. 59, § 1 E INCISO IX, DA LEI N° 8.245/91. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. NECESSIDADE. CLÁUSULA DE GARANTIA. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR NÃO PREENCHIDOS. 1. O art. 59, § 1o e inciso IX, da Lei 8.245/91, prevê a possibilidade de deferimento de liminar em ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis, desde que o contrato esteja desprovido de garantia e seja prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Não tendo sido prestada caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel e havendo previsão contratual de cláusula de garantia, inviável a concessão da liminar de desocupação, com fundamento no citado art. 59, § 1o, e inciso IX, da Lei do Inquilinato. 3. Agravo não provido. (AGI 0715327-45.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 13/3/2019, DJe 26/3/2019. Negritado) Entretanto, nas ações de despejo por falta de pagamento, o art. 63, § 2o, da Lei 8.245/91 assegura o prazo mínimo de seis meses para desocupação do imóvel voltado à atividade educacional, conferindo um regramento diferenciado para proteção do corpo discente. Confira-se: Art. 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) [...] § 2° Tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares. (Negritado) Esse entendimento encontra amparo em julgados deste Tribunal, senão vejamos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUERES E ENCARGOS. ATRASO RECONHECIDO. PRAZO ESPECIAL PARA O DESPEJO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO AUTORIZADA E FISCALIZADA PELO PODER PÚBLICO. PRAZO LEGAL ENTRE SEIS MESES E UM ANO. PRAZO RAZOÁVEL PARA A DESOCUPAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Na ação de despejo por ausência de pagamento de imóvel destinado à prestação de serviços educacionais, locatário goza do direito de prazo dilatado previsto no art. 63, § 2o, da Lei 8.245/91. 2. Na fixação do prazo para desocupação devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois o direito de o locador reaver o imóvel deve ser garantido, mas sem desprezar a relevância das atividades realizadas pelo locatário à sociedade como um todo. O prazo para a desocupação voluntária deve ser suficiente para encontrar um local adequado e adaptá-lo à prestação dos serviços educacionais e coincidente com as férias escolares. 3. Apelação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime. (APC 2017.01.1.005556-4, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 24/1/2018, DJe 6/2/2018. Negritado) DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO. PRAZO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. I - Tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares (art. 63, § 2o, da Lei no. 8.245/91). II - Irrelevante que o contrato não tenha feito previsão expressa de que o imóvel seria destinado ao ensino se, pelo nome e objeto social da locatária fosse possível ao locador inferir a destinação. III - A dilação do prazo para desocupação visa resguardar bem maior, a educação. Deve, portanto, prevalecer sobre o interesse do locador. IV - Deu-se provimento ao recurso. (AGI 0706099-12.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador José Divino, 6a Turma Cível, julgado em 10/7/2019, DJe 25/7/2019. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. LEI DE LOCAÇÃO. DESPEJO. FÉRIAS ESCOLARES. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do §2o do art. 63 da Lei 8.245/91, "tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares." 2. Negou-se provimento ao recurso. (AGI 0722225-74.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 10/4/2019, DJe 22/4/2019. Negritado) Não desconheço o entendimento, nesta Corte, no sentido de que o art. 63, § 2o, da Lei do Inquilinato não se aplicaria ao despejo liminar nos contratos de locação não residencial, com fundamento no art. 9o, II e III. No entanto, não se tratando de jurisprudência pacificada, reservo melhor análise da questão quando do julgamento do mérito, sobretudo para não esvaziar o objeto deste agravo. O contrato de locação discutido nos autos tem por finalidade o funcionamento de um estabelecimento de ensino (id. 98758371 na origem) e, segundo se extrai dos documentos em id. 29073007 e 29073008, é autorizado e fiscalizado pelo Poder Público. Ante o exposto, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, diante da ordem de desocupação voluntário, sob pena de despejo forçado. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator